Tribunal: STF
Processo: CC 8201
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora diante de decisões declinatórias de competência proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e por Juízo Cível integrante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o julgamento de uma mesma demanda (e-docs. 9 e 10).

2. Na demanda originária, proposta em 2021, pleitearam os autores o afastamento dos integrantes do Diretório Nacional e da Comissão Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, bem como a nomeação de uma comissão executiva provisória, até eleição de novos integrantes em convenção nacional (e-doc. 8).

3. Diante da alteração da situação fática que ensejou o ajuizamento da ação na origem, determinei a intimação da parte autora, ora suscitante, para, no prazo de dez dias úteis, comprovar a manutenção do interesse processual, considerando os pedidos deduzidos na inicial (e-doc. 14).

4. Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, não foi apresentada qualquer manifestação relacionada ao mencionado despacho.

É o relatório. 

Decido.

5. Diante da inércia do suscitante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 485, inc. VI e § 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

6. Revela-se evidente a ausência de interesse processual, considerado o silêncio dos suscitantes ante a provocação para que se manifestassem acerca de possível perda de objeto da demanda originária.

7. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF e do art. 485, inc. VI, do CPC. 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator